Tribunal: TJBA
Processo: 8007153-52.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007153-52.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: ALIPIO VALVERDE MARTINS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INÉRCIA DO EXEQUENTE CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da Apelação Cível anteriormente interposta, em razão da ausência de dialeticidade recursal, consistente na falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença que extinguiu a execução fiscal por abandono processual, nos termos do art. 485, III, do CPC. A parte Agravante sustentou, em suma, que houve impugnação substancial aos fundamentos da sentença, ainda que a redação não tenha sido perfeita, invocando os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o Agravo Interno apresentado pelo Município é apto a demonstrar a impugnação específica e concreta à sentença que extinguiu o feito por abandono, de modo a viabilizar o conhecimento da Apelação anteriormente interposta. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O conhecimento de recurso exige observância ao princípio da dialeticidade, que impõe ao recorrente o dever de impugnar, de forma específica, os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC. 4. A apelação do Município deixou de enfrentar os fundamentos centrais da sentença, que reconheceu o abandono processual, limitando-se a tratar da suposta falta de endereço do devedor, ponto que não integrou as razões de decidir da sentença apelada. 5. A ausência de impugnação direta à constatação de inércia após intimação específica do juízo inviabiliza o conhecimento do recurso, uma vez que os argumentos apresentados não guardam relação com o conteúdo decisório da sentença. 6. O princípio da primazia do julgamento de mérito não se sobrepõe à exigência mínima de coerência lógica entre a decisão recorrida e os fundamentos da insurgência recursal, sob pena de violação da estrutura do duplo grau de jurisdição. 7. A ausência de impugnação específica impede o conhecimento do recurso, ainda que este contenha argumentação jurídica aparentemente plausível. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, II e III; art. 485, III; arts. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 359.080, Rel. Min. José Delgado, j. 11.12.2001; TJPR, Apelação Cível nº 0000723-61.2024.8.16.0194, Rel. Des. Renata Estorilho Baganha, j. 03.10.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação Cível nº 8007153-52.2022.8.05.0004 em que figuram como agravante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e agravado ALIPIO VALVERDE MARTINS. Acordam os (as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 02/BI-239